Tribunal: TJPA
Processo: 0816301-22.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816301-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DE CDA E SITUAÇÃO CADASTRAL COMO "ATIVO NÃO REGULAR". INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, autorizou o protesto de CDA garantida por seguro e a manutenção da condição cadastral de "ativo não regular".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto a: (i) aplicação do Tema 902 do STJ; (ii) distinção do caso concreto com a ADI 5135 do STF; (iii) efeitos do Tema 1263 do STJ; e (iv) violação à Súmula 323 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão analisou expressamente a legitimidade do protesto de CDA garantida por seguro, com base na legislação aplicável, jurisprudência do STF e deste E. Tribunal, afastando a pretensão equiparada à suspensão da exigibilidade do crédito.

4. A manutenção do status de "ativo não regular" foi considerada medida administrativa legítima, decorrente de normas estaduais e de ausência de suspensão da exigibilidade, consoante entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal.

5.
Em relação à alegada omissão por ausência de determinação de sobrestamento em decorrência do Tema 1263 do Superior Tribunal de Justiça, que discute os efeitos do seguro garantia sobre os meios indiretos de cobrança - protesto e CADIN - além de não ter havido a arguição antes do acórdão embargado, verifica-se que o STJ determinou o sobrestamento dos recursos de competência dos Tribunais Superiores, o que não abrange o agravo de instrumento.

6. Os embargos foram manejados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. Prequestionamento fictício nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 26.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial no dia 02 de fevereiro de 2026, sob a presidência da Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº 0816301-22.2023.8.14.0000) opostos por IBQ – INDÚSTRIAS QUÍMICAS S/A contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal, sob a minha relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, para reformar em parte a decisão agravada, possibilitando a realização do protesto do título executivo e o registro da situação cadastral como “ativo não regular”.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO GARANTIA. CADIN E SERASA. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE PROTESTO DA CDA E MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL COMO "ATIVO NÃO REGULAR".

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que recebeu embargos à execução fiscal com efeito suspensivo, determinou a suspensão do protesto extrajudicial de Certidão de Dívida Ativa (CDA) e outras medidas constritivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a apresentação de seguro garantia e a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal impedem o protesto extrajudicial da CDA; (ii) se tais medidas obstam a manutenção do contribuinte na condição cadastral de "ativo não regular"; e (iii) se a decisão originária está em conformidade com os requisitos do art. 919, §1º, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No julgamento do Resp nº 1272827/PE, estabeleceu-se o entendimento que o art. 919, § 1º do CPC/15, é aplicável aos embargos à execução fiscal, sendo necessário, portanto, que a embargante, além de garantir o juízo, demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo, requisitos que se encontram presentes no caso concreto.

4. O oferecimento de seguro garantia e o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, não enseja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que não se equipara ao depósito em dinheiro, na forma prevista no art. 151 do CTN e Súmula 112 do STJ.

5. O protesto da CDA constitui meio legítimo de cobrança extrajudicial, não estando impedido pelo oferecimento de seguro ou pela concessão de efeito suspensivo aos embargos, conforme entendimento consolidado pelo STF (ADI nº 5135).

6. Tratando-se de débito que está sendo discutido judicialmente, tem-se que o oferecimento de garantia é meio apto para impedir o registro dos dados da empresa no Cadin, na forma do art. 7º da Lei nº 10.522/2002.

7. A manutenção da situação cadastral como "ativo não regular" decorre da previsão normativa estadual, não configurando ilegalidade ou sanção política.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento parcialmente provido para reformar em parte a decisão agravada, possibilitando a realização de protesto do título executivo e o registro da situação cadastral como “ativo não regular”.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de omissões no julgado quanto aos seguintes pontos (i) Tema 902 do STJ, o qual estabelece que a sustação de protesto exige contracautela, afirmando que o seguro garantia prestado constitui tal contracautela; (ii) ausência de manifestação sobre a distinção entre o caso concreto e o precedente citado da ADI nº 5135, aduzindo que no presente caso a dívida está garantida e sub judice, circunstância não enfrentada pelo STF na mencionada ação; (iii) em relação ao Tema 1263 do STJ, que versa sobre os efeitos da oferta de seguro garantia para obstar o protesto e a inscrição no CADIN, e cuja repercussão determina a suspensão de processos com a mesma controvérsia; (iv) omissão acerca da violação a precedentes do STF, notadamente à Súmula 323, bem como aos Temas 856 e 31 da Repercussão Geral, que vedam o uso de medidas coercitivas indiretas para cobrança de tributos, como a alteração da situação cadastral da contribuinte para “ativo não regular” — medida que, segundo a Embargante, acarreta ônus indevido e apreensões de mercadorias, configurando sanção política inconstitucional.

O Embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos.

O feito foi pautado para julgamento em plenário virtual e, após pedido da embargante, foi incluído na pauta de julgamento presencial sem a permissão para sustentação oral, a teor do que dispõe o Regimento Interno deste E. Tribunal.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Embargante afirma que o Acórdão foi omisso em relação aos fundamentos da alegada impossibilidade de protesto extrajudicial da dívida garantida por apólice de seguro. Todavia, verifica-se que há expressa manifestação no julgado quanto a esta arguição, tendo sido registrado o dispositivo legal aplicável – art. 1º, da Lei nº. 9.492/97 - e o entendimento jurisprudencial, inclusive deste E. Tribunal e do STF aplicáveis ao caso. Vejamos:

Com relação à possibilidade de realização de protestos, convém destacar o disposto no parágrafo único do artigo 1º, da Lei nº. 9.492/97:

Art. 1º. Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. (Incluído pela Lei nº 12.767, de 2012). (grifos nossos).

O referido artigo foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 5135), todavia, no dia 09/11/2016, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, proferiu julgamento pela improcedência da ADI, declarando a constitucionalidade e legitimidade da utilização do protesto pela Fazenda Pública para promover a cobrança extrajudicial de CDAs e acelerar a recuperação de créditos tributários. Na ocasião, a Corte Suprema firmou a seguinte tese:

O protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política
”. (Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 5.135, Tribunal Pleno, j. em 09.11.2016, DJe 11.11.2016) (grifos nossos)

Desta forma, o protesto de certidões de dívida ativa consiste em um mecanismo que não representa efetivo embaraço ao regular exercício das atividades empresariais, causando menor ônus ao contribuinte se comparado aos demais instrumentos de cobrança disponíveis, pois sua finalidade principal é dar ao mercado, conhecimento a respeito da existência de débitos fiscais e permitir a sua cobrança extrajudicial, devendo ser modificada a decisão agravada neste aspecto, para que seja permitida a realização de protesto do débito, ainda que garantido por seguro, haja vista que não se encontre com a exigibilidade suspensa.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROTESTO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. GARANTIA POR SEGURO E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. LEGALIDADE DO PROTESTO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado por empresa executada em sede de ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará. A controvérsia originou-se do indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, do pedido de cancelamento de protesto extrajudicial de Certidões de Dívida Ativa, embora a execução esteja garantida por apólice de seguro e os embargos tenham sido recebidos com efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de apólice de seguro garantia e a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal são suficientes para obstar o protesto extrajudicial das Certidões de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente se dá nas hipóteses taxativamente previstas no art. 151 do CTN, o que não inclui o oferecimento de seguro garantia.

4. O protesto extrajudicial da CDA constitui mecanismo legítimo de cobrança da Fazenda Pública, amparado pela Lei nº 9.492/1997, e sua legalidade foi reconhecida pelo STF e STJ.

5. A suspensão da execução fiscal por efeito dos embargos não equivale à suspensão da exigibilidade do crédito, não impedindo, por si só, o protesto do título.

6. O oferecimento de apólice de seguro, embora suficiente para garantir o juízo, não possui efeito suspensivo automático sobre a exigibilidade do crédito tributário, tampouco invalida o protesto como medida de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O protesto de Certidões de Dívida Ativa é legítimo mesmo diante de execução fiscal em curso, garantida por seguro garantia e com embargos recebidos com efeito suspensivo, por não suspender a exigibilidade do crédito tributário.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813035-27.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025)

Igualmente, a regularidade da inscrição da Recorrente na condição de “ativo não regular” foi devidamente fundamentada na decisão embargada, com referência ao fundamento normativo aplicável e recentes julgados deste E. Tribunal:

Acerca da pretensão de manutenção da Agravada na situação de ativo não regular, de acordo com a regra prevista na Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA, que regula a situação cadastral dos contribuintes no Estado do Pará, a classificação como "
ativo
não
regular
" baseia-se na ausência de regularidade fiscal, senão vejamos:

Art. 1º. Os contribuintes de tributos estaduais, inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS, serão identificados em:

(...)

II - Ativo não regular: aqueles inadimplentes com:

(...)

g) créditos tributários inscritos em Dívida Ativa

O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, possuindo caráter de gestão administrativa
,
contida

na autotutela do Estado
.
Desta forma, o registro referente à situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE CADASTRO. ATIVO NÃO REGULAR. PLEITO DE MODIFICAÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. PRETENSÃO NÃO ALCANÇADA PELA GARANTIA DO DÉBITO. REGISTRO COM CARÁTER DE CONTROLE DE CONTRIBUINTES COM PREVISÃO NORMATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES NESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado pela empresa GR Serviços e Alimentação Ltda contra ato coator praticado pelo Subsecretário da Subsecretaria da Administração Tributária, pelo Chefe da Célula de Análise e Controle de Obrigações Principais e pelo Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária e Não Tributária de Marabá, indeferiu o pedido de liminar, no qual a agravante pleiteou a alteração da sua situação fiscal para "ativo regular", visto que obteve certidão especial de regularidade de natureza tributária e certidão negativa de natureza não tributária; II -
O cadastro de constituintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, motivo pelo qual, possui natureza de cunho administrativo, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Assim, o registro indicativo de situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário;
III
- Outrossim, não se mostra razoável exigir que a situação cadastral de contribuinte adimplente com o Fisco, seja correspondente à daquele que possui débitos, ainda que garantido
. Aceitar tal hipótese seria similar a entender pela obrigatoriedade de emissão de negativa de débito, mesmo quando existentes, o que esvaziaria por completo a essência da certidão positiva com efeito de negativa
.
Precedentes neste egrégio Tribunal; IV - Portanto, a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea para a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão/manutenção do nome da agravante em situação fiscal como "ativo não regular"; V – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803408-96.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024 - grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO FISCAL. ICMS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE CONSUMO DA EMPRESA CADASTRADA EM ATIVO NÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA. CAUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO CADASTRAL DA EMPRESA PARA ATIVO REGULAR. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ACOLHIDA. APREENSÃO DE MERCADORIA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF. PROTESTOS DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. POSSIBILIDADE.

1-Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, deferiu em parte medida liminar em tutela de urgência, no sentido de determinar a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, alterar a situação cadastral da agravada para "ativo regular, ordenar que o Estado do Pará se abstenha de reter apreender as mercadorias da autora nas barreiras fiscais e protestar, vinculadas aos AINFs nº. 352016510013662-8, 352017510000213-0 e 352016510013419-6,

2- Na inicial, em sede de tutela antecipada, não há pedido para fins de alterar a situação cadastral da empresa para ativo regular. Preliminar de Ofício- Decisão Extra Petita. Acolhida.

3- Nos autos de infrações nº.352016510013419-6 e nº.352016510013662-8, lavrados no ano de 2016, consta na ocorrência que a empresa encontrar-se em situação "ativo não regular" no cadastro de contribuintes do ICMS, mantido pela Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, regulado pela IN nº 13/2005 da SEFA, que, em seu art. 1º, instituiu o apontamento de "ativo não regular" ao contribuinte devedor do fisco, com inscrição na dívida ativa; 4-
O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho gestor, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Judiciário;
5-No caso em exame, quando do ajuizamento da ação ordinária, o fisco ainda não havia proposto a ação executiva. Segundo entendimento jurisprudencial da Corte Superior no caso de não ajuizada a ação executiva, por inércia da Fazenda Nacional, deve o devedor de forma cautelar antecipar a garantia do juízo para obter a Certidão Positiva com efeito negativo, o que não ocorreu in casu(...) 9- Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801270-69.2017.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2020 - grifei)

Desta forma, impõe-se a reforma da decisão agravada neste ponto, possibilitando a manutenção do cadastro “ativo não regular”.

Por fim, quanto à alegada omissão por ausência de determinação de sobrestamento em decorrência do Tema 1263 do Superior Tribunal de Justiça, que discute os efeitos do seguro garantia sobre os meios indiretos de cobrança - protesto e CADIN - além de não ter havido a arguição antes do acórdão embargado, verifica-se que o STJ determinou o sobrestamento dos recursos de competência dos Tribunais Superiores, o que não abrange o agravo de instrumento.

Assim, verifica-se que o julgado devidamente fundamentado
, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Cumpre esclarecer, que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONSIDEROU NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Na hipótese, trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, recebidos, em 1º Grau, sem o pretendido efeito suspensivo. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC/73. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial, no qual a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 535, II, 620 e 739-A, § 1º, do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial a respeito do art. 535 do CPC/73, e defendeu, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e, de outro lado, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

IV. Não procede a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, pois, na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a égide do CPC/73, não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, adotando fundamentos suficientes para embasar a decisão, tal como ocorreu, in casu. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/12/2006. Além disso, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Em igual sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

[...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifo nosso).

Desta forma, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, por fim, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Belém (PA), 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/02/2026